Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA REU: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES EXECUTADO: SERGIO RECK D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do não cumprimento voluntário da obrigação de pagar, a parte exequente apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito ao ID 71319798, com a incidência de multa e honorários. Intime-se o executado Sergio Reck para, nos termos do art. 525, caput, do CPC, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora